Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707257-77.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MUTUARIOS CONSUMIDORES E CONTRIBUINTES - ABMCC, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MUTUARIOS CONSUMIDORES E CONTRIBUINTES - ABMCC D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar no prazo de trinta (30) dias acerca da alegação formulada em contrarrazões pela Associação Brasileira dos Mutuários Consumidores e Contribuintes (ABMCC) de ausência do requisito de admissibilidade intrínseco referente ao cabimento, em virtude de o procedimento do mandado de segurança ser incompatível com a intervenção de terceiros, e, também, sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator